Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013961-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTES: WELINGTON QUADROS SILVA E RONIVAN DUARTE SANTOS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL GRAVE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI AUDAZ E GRAVOSO EM TESE POR EMPREGADO PELOS PACIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 2) RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES SE ENQUADRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado pelos pacientes, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, sendo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que os pacientes pertençam a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de suas situação prisional.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013961-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER GALDINO DA SILVA - CPF: 062.770.349-60 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), WELINGTON QUADROS SILVA - CPF: 063.077.171-57 (PACIENTE), RONIVAN DUARTE SANTOS - CPF: 711.501.581-31 (PACIENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E LESÃO CORPORAL GRAVE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO EM TESE POR EMPREGADO PELOS PACIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–

2)
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES SE ENQUADRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado pelos pacientes, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, sendo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não comprovado que os pacientes pertençam a grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de suas situação prisional.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Hab
eas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Simone Campos da Silva, Defensora Pública, em favor de
Welington Quadros Silva
e
Ronivan Duarte Santos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 0013500-29.2020.8.11.0042, código n.o 624938.

Sustenta a impetrante que os pacientes encontram-se presos cautelarmente desde 09/05/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e VII c/c art. 70,
caput
, c/c art. 158, § 1o e § 3o, primeira e segunda parte, todos do Código Penal.

Aduz que por ocasião da prisão em flagrante, a Defensoria Pública protocolizou pedido de liberdade provisória, haja vista que em face da suspensão dos atos processuais devido à pandemia de Covid-19, não foi realizada audiência de custódia, mas a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, entendendo o magistrado que a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, praticada mediante concurso de pessoas e grave ameaça com emprego de arma branca e que a concessão da liberdade serviria para estímulo de novas práticas delitivas.

No entanto, aduz que o magistrado utilizou-se de termos genéricos para negar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que “
o fato dos pacientes terem sido presos por roubo circunstanciado não justifica a decretação da prisão processual para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, sem que para isso haja indicação de elementos concretos, o que não se vislumbra no caso em apreço
” (sic).

Assevera que foi renovado pedido de revogação da prisão preventiva em 15/06/2020, ressaltando a primariedade dos pacientes, mas até a presente data não consta decisão sobre referido pedido, tampouco formalizou-se a citação dos pacientes.

Sustenta que a liberdade, antes de sentença penal condenatória definitiva, é a regra em nosso ordenamento jurídico, ao passo que a prisão cautelar é exceção, em observância ao princípio da presunção da não culpabilidade, sobretudo quando perfeitamente cabíveis medidas cautelares diversas, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que os pacientes são primários e nunca tiveram envolvidos na prática delitiva, estão devidamente identificados nos autos, possuem residência fixa na Comarca, residindo com seus familiares, de modo que podem ser encontrados para todos os atos do processo, não possuindo interesse em se esquivarem de suas obrigações perante o juízo competente.

Assim, sem que haja motivação idônea para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, a decisão de primeiro grau mostra-se nula, contrariando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, aduz que “
além da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, quando há outras medidas pertinentes e cabíveis no caso em tela, a demora na resolução no presente caso poderá implicar no surgimento de danos a saúde dos Pacientes, colocando sua vida em grave risco, devido ao alto risco de contaminação pelo coronavírus, que está se propagando cada vez mais no Brasil nos últimos dias, devendo ser com o máximo de urgência concedida a liminar em favor dos Pacientes
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, substituindo por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
8633990
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
9601494
a
49601498
).

O parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya (Id.
9954462
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2o, II e VII c/c art. 70, caput, c/c 158, § 1o e § 3o, primeira e segunda parte, todos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de ser necessário garantir a ordem pública, uma vez que “
a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, pois a forma da execução do delito de roubo, praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual
” (sic).

Na data em que prestou as informações, a autoridade apontada como coatora também analisou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa e indeferiu, nos seguintes termos,
verbis
:

“Em que pese os argumentos da combativa Defesa dos Réus, tenho claro que a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.

Importante constar, de início, que em decorrência da pandemia que assola o mundo, o Conselho Nacional de Justiça (Resoluções n. 313, 314, 318 e Portaria n. 79, todas de 2020) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Portarias-Conjuntas n. 247, 249, 281, 305, 321 e 343 todas de 2020), determinaram a suspensão de todos os prazos processuais, a partir do dia 17.03.2020, prorrogado, por ora, até dia 14 de junho, inclusive de réus presos, em todo País, sem a possibilidade de realização das audiências de instrução, para preservar a saúde de todos, do próprio preso, inclusive, sem se cogitar que tais atos possam caracterizar excesso no prazo de formação da culpa dos réus que igualmente estão encarcerados.

No caso dos autos, não se pode desconsiderar que as provas carreadas para o feito, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que os Acusados cometeram, em tese, o crime descrito nos artigos 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca) c/c art. 70, caput c/c art. 158 (extorsão), § 1° (concurso de pessoas e emprego de arma) e § 3°, primeira e segunda parte (restrição da liberdade da vítima e lesão corporal grave), todos do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90.

Assim, diante das circunstâncias em que os delitos foram praticados, resta evidenciado a periculosidade social dos acusados, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública.

Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída aos Denunciados, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.

Transcrevo, por cabível, a Jurisprudência de Teses n. 12 do STJ, que explicita o seguinte: “A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, pelas circunstâncias em que foi praticado o delito (modus operandi)”.

Destaque-se que Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Nesse sentido confira o seguinte julgado: (...)

Diante dessa realidade, estou convencida de que se faz presente a real possibilidade de que os Acusados, em liberdade, e voltando ao meio social em que convivem, também retornem às ações delitivas, sendo imperiosa a manutenção de sua da prisão cautelar, com o finco de preservar o bem-estar e a tranquilidade da sociedade.

Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Julio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina: (...)

Convém mencionar que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

Importante registrar que conforme já tenho afirmado em outras decisões a questão do princípio da presunção de inocência e a liberdade provisória, tal princípio deve sofrer ponderações, já que não se pode sobrepor o princípio da individualização da pena, pois ao contrário, estar-se-ia cometendo injustiças ao se equiparar quem possui pendências com quem nunca se envolveu com a polícia ou a justiça.

POSTO ISSO, e diante da inexistência de modificação fática, indefiro, por ora, os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados Welington Quadros Silva e Ronivan Duarte Santos por entender presente hipótese que alicerça a prisão preventiva qual seja, a garantia da ordem pública.

Determino, por fim, que se aguarde a normalização do expediente forense e/ou que haja condições técnicas para realização da audiência de instrução e julgamento, por videoconferência. Ocorrendo qualquer das hipóteses, conclusos para designação de nova data”
(Id.
49601495
).

Analisando os motivos do decreto preventivo, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem na decretação da prisão preventiva o fez observando o principio da legalidade e da necessidade com fundamento a priori indestrutível, partindo da existência da materialidade delitiva e os indícios de autoria com base em elementos processuais coligidos nos autos, especialmente, a ameaça à
ordem pública
, em decorrência do
modus operandi
audaz e gravoso empregado na ação delitiva, fatos que realçam se tratar de agentes com alta periculosidade.

Vejamos.

A denúncia retrata que os pacientes restringiram a liberdade da vítima e sob grave a grave ameaça de morte, a constrangeram a lhes dar todo o dinheiro que possuía depositado em sua conta corrente, com o uso da faca, diziam que ira matá-la, enquanto percorriam o bairro tijucal a procura de um caixa eletrônico para sacar dinheiro existente na conta corrente ou similar.

Tem-se ainda que ao saírem da agencia bancária e pelo fato vítima enquanto retornavam para o veículo haver gritado por socorre aos transeuntes, o paciente Wellington, agrediu a vitima no que resultou em lesões corporais de natureza grave conforme registrado no (Id.
49601496
).

Nesse contexto Guilherme de Souza Nucci, com propriedade nos da a noção do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Na mesma linha intelectiva, o
Superior Tribunal de Justiça, d
iante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado no
modus operandi
empregado pelo agente, tem o seguinte posicionamento,
verbis:

“ PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A segregação cautelar é medida excepcional, cabendo ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos consignados na lei processual, fazendo-se mister a configuração dos referidos requisitos, sendo que razões outras desprovidas de cunho acautelatório não podem ser utilizadas para a imposição da medida constritiva. 3.
No caso, a custódia preventiva decorreu da necessidade de salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi e sua suposta motivação (tentativa de homicídio, em tese encomendada pelo recorrente, mediante cinco disparos de arma de fogo, motivada por ciúmes de ex-mulher), fatores que revelam a periculosidade social do agente.
4. Ameaças de morte efetuadas pelo recorrente contra a vítima e seus familiares do mesmo modo são suficientes para a manutenção do decreto preventivo, haja vista a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal. (...)”
(STJ - RHC 60.858/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015).

No mesmo sentido, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO - IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INSUFICIÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO - INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 -
Havendo indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias, justificam a manutenção da custódia;

2 - Hígido o decreto de prisão preventiva, não é possível a substituição pelas cautelares alternativas que não tem amparo legal, em se tratando do pressuposto da garantia da ordem pública, não contemplado no art. 282, inciso I do CPP”.
(N.U 1014096-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 14/02/2019).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Apesar de o impetrante sustentar que os pacientes têm predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”. (STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente,
a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise
.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que os pacientes são pessoas com alto grau de risco à sociedade.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante do
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado pelos pacientes, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à pretendida soltura dos pacientes em razão da pandemia do COVID-19
, impende destacar que, a defesa não juntou aos autos qualquer documento que comprove que se enquadrem em situação de risco.

Ademais, a impetração lança argumentos meramente abstratos, tendo em vista que
não resta comprovada a situação precária da
Penitenciária Central do Estado, para lidar com o COVID-19.

Como é cediço, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação da situação prisional dos pacientes.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação dos pacientes pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, os pacientes não se enquadram nos grupos de risco e a segregação de ambos é necessária para a garantia da ordem pública, consoante acima demonstrado.

Ante o exposto, em c
onsonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Welington Quadros Silva
e
Ronivan Duarte Santos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020